Tribunal: TJES
Processo: 0025246-64.2019.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025246-64.2019.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: CASA DOS BRINQUEDOS LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EXISTENTE QUANTO AOS HONORÁRIOS RECURSAIS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA
CONHECIDO E PROVIDO.
RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
)

Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii)

suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e (iii)

corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

2
)
E, após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelo Município de Vitória com os fundamentos do voto condutor do acórdão, esta c. Câmara Cível conclui que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, porquanto a questão apontada foi devidamente enfrentada, buscando o recorrente a rediscussão da matéria nesta via aclaratória, o que é inadmissível.

3
)
Quanto aos aclaratórios opostos pela Defensoria Pública Estadual, o acórdão realmente foi omisso, visto que o recurso interposto pelo ente federado

foi desprovido, mas não houve arbitramento de honorários recursais.

4
)
Recurso da Defensoria Pública Estadual conhecido e provido. Recurso do Município de Vitória conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração opostos pela Defensoria Pública Estadual, bem como conhecer e não acolher os aclaratórios opostos pelo Município de Vitória, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos pela

Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo

(id 7858490) e pelo
Município de Vitória

(id 7901863)

contra o v. acórdão de id 7325408, que conheceu e negou provimento à apelação cível interposta pelo ente federado.

A Defensoria Pública Estadual, em suas razões recursais, aduz que o acórdão foi omisso ao deixar de majorar os honorários advocatícios na forma do §11 do art. 85 do CPC.

A Municipalidade, por sua vez, sustenta que o pronunciamento judicial hostilizado padece de omissão, haja vista não ter se manifestado quanto à
(i)
inaplicabilidade do precedente fixado no REsp 1.110.548/PB, por se restringir à dispensa de garantia em execução da natureza cível;
(ii)
jurisprudência do STJ acerca da necessidade de efetiva comprovação do estado de hipossuficiência patrimonial do devedor para a oposição de embargos à execução sem garantia do juízo.

Sendo tempestivos os recursos e estando presentes os demais requisitos de admissibilidade,
conheço dos aclaratórios
e passo a apreciá-los.

De saída, finco a necessária premissa de que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Quanto aos aclaratórios opostos pela Defensoria, verifico que o acórdão realmente foi omisso, uma vez que o recurso interposto pelo Município de Vitória

foi integralmente desprovido, mas não houve arbitramento de honorários recursais.

Sobre o tema, é cediço que a fixação de honorários recursais pressupõe o não conhecimento ou desprovimento do recurso, no escopo de desestimular o manejo de recursos meramente protelatórios. Nesse sentido, reiteradamente tem orientado o Superior Tribunal de Justiça que
“
vislumbrando o nítido propósito de desestimular a interposição de recurso infundado pela parte vencida, entendo que a fixação de honorários recursais, em favor do patrono da parte recorrida, está adstrita às hipóteses de não conhecimento ou improvimento do recurso
”
(AgInt no REsp 1566379/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 07/08/2018, STJ).

Cuida-se, inclusive, de entendimento firmado em julgamento de recurso repetitivo (Tema nº 1.059), ocasião em que o Tribunal da Cidadania definiu que “
a majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente
. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento e limitada a consectários da condenação
” (REsp n. 1.864.633/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, julgado em 9/11/2023, DJe de 21/12/2023).

Em contrapartida, após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pela Municipalidade

com os fundamentos do voto condutor do acórdão, concluo que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, porquanto a questão apontada foi devidamente enfrentada, buscando a recorrente a rediscussão da matéria nesta via aclaratória, o que é inadmissível.

Com efeito, as supostas omissões foram exaustivamente enfrentadas pela decisão objurgada, de sorte que o pleito recursal configura mera irresignação com o resultado do julgamento da apelação cível. É patente, pois, que, com a oposição dos presentes embargos de declaração, o Município embargante não aponta a existência de vícios no acórdão, mas, sim, questiona os motivos que conduziram este Órgão Julgador a adotar a conclusão que não lhes satisfaz.

Deveras, o pronunciamento judicial objurgado é claro ao dispor que “
o c. Superior Tribunal de Justiça fixou tese em julgamento de Recurso Repetitivo (Tema nº 182) no sentido de ser “
dispensado o curador especial de oferecer garantia ao Juízo para opor embargos à execução
” (REsp n. 1.110.548/PB, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 25/2/2010, DJe de 26/4/2010)”, tendo sido expressamente asseverado que “
a situação da Defensoria Pública foi expressamente
enfrentada
pelo Tribunal da Cidadania, que concluiu pela desnecessidade de comprovação da hipossuficiência financeira para a admissibilidade dos embargos à execução apresentados sem garantia do juízo
”.

Por isso, forçoso reconhecer que, em relação aos aclaratórios do ente federado, não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, visto que a questão foi adequadamente enfrentada na decisão hostilizada.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do recurso de embargos de declaração oposto pela
Defensoria Pública Estadual

e, no mérito,
dou-lhe provimento
, a fim de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para R$ 2.000,00 (dois mil reais), consoante preceitua o art. 85, §11, do CPC/15. Ademais,
conheço
e
nego provimento
aos aclaratórios opostos pelo Município de Vitória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.